Tribunal: TJPA
Processo: 0006006-58.2017.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006006-58.2017.8.14.0035

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EDILSON DE VASCONCELOS VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0006006-58.2017.8.14.0035.

COMARCA: ÓBIDOS/PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358.

AGRAVADO:
EDILSON DE VASCONCELOS VIEIRA.

ADVOGADO:
AUCIMARIO RIBEIRO DOS SANTOS – OAB/PA 19.762.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO QUÂNTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação, mantendo as cláusulas por danos morais, mas reduzida o valor da indenização de 10 (dez) cláusulas mínimas para R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: houve descumprimento de decisão judicial que suspendeu o subsídio; e (ii) se o valor da indenização por danos morais fixado na decisão monocrática for adequado.

III. Razões de decidir

3. Restou convincente nos autos que a parte ré procedeu à inscrição do nome da parte autora no rol de inadimplentes em razão de subsídio suspenso por decisão judicial, caracterizando ato ilícito.

4.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se em re ipsa.

5.
O valor da indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) na decisão monocrática mostra-se adequado aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as razões do caso concreto."

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29/3/2021, DJe 29/4/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0006006-58.2017.8.14.0035.

COMARCA: ÓBIDOS/PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/PA 12.358.

AGRAVADO:
EDILSON DE VASCONCELOS VIEIRA.

ADVOGADO:
AUCIMARIO RIBEIRO DOS SANTOS – OAB/PA 19.762.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 19529730 pag. 1/3
, a qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, reformando parcialmente a sentença apelada, apenas para reduzir os danos morais para o patamar de valor de R$-3.000,00 (três mil reais).

Nas
razões do agravo interno

o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, sustenta que o juiz deve analisar todo o conjunto probatório da ação, os documentos destacados neste recurso estão disponíveis nos autos.

Ressalta que não houve descumprimento de decisão objeto deste recurso, não se sustenta quando se há uma análise macro do processo, dos documentos de citação, documentos do “descumprimento” e todas as datas apontadas neste caso.

Sem
contrarrazões do agravo interno
conforme certidão da UPJ de Id. 20593804.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 18 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO QUÂNTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento parcial à apelação, mantendo as cláusulas por danos morais, mas reduzida o valor da indenização de 10 (dez) cláusulas mínimas para R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: houve descumprimento de decisão judicial que suspendeu o subsídio; e (ii) se o valor da indenização por danos morais fixado na decisão monocrática for adequado.

III. Razões de decidir

3. Restou convincente nos autos que a parte ré procedeu à inscrição do nome da parte autora no rol de inadimplentes em razão de subsídio suspenso por decisão judicial, caracterizando ato ilícito.

4.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se em re ipsa.

5.

O valor da indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) na decisão monocrática mostra-se adequado aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as razões do caso concreto."

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29/3/2021, DJe 29/4/2021.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, decisão monocrática de
Id. 19529730 pag. 1/3.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, o juiz deve analisar todo o conjunto probatório da ação, os documentos destacados neste recurso estão disponíveis nos autos. Sustenta que não houve descumprimento de decisão objeto deste recurso.

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, condenando a apelante em danos morais de 10 (dez) salários-mínimos, à parte autora.

Compulsando os presentes autos, e analisando toda documentação acostada no processo, entendo que não merece prosperar as alegações da apelante, pois conforme restou comprovado e consignado em sentença
“O que se verificou foi que a requerida procedeu à inscrição do nome da parte autora no rol de inadimplentes em razão de débito suspenso por decisão judicial proferida nos autos da ação que tramita neste Juízo sob o número 000058587.2017.8.14.0035, conforme se depreende dos documentos anexados à inicial”.

Cabe destacar que após autor ter obtido a suspensão do débito por decisão judicial proferida nos autos da ação que que tramitou no mesmo juízo sob o número 0000585-87.2017.8.14.0035, a parte ré não impugnou precisamente as alegações da parte autora presumindo-se como verdadeiras, ou seja, o fato alegado por uma parte e não refutado pela outra é tido como
incontroverso
e, assim, admitido, em regra, como verdadeiro.

Neste contexto, tão logo foi intimada judicialmente da situação do Reclamante, promoveu a retirada de seu nome dos órgãos de cadastro de inadimplentes.

Portanto, dos documentos carreados aos autos, especificamente, vê-se que restou demonstrada a prática de ato ilícito por parte da empresa apelante, a qual manteve indevidamente, o nome do apelado em cadastro de restrição ao crédito, mesmo estando referido valor já suspenso por decisão judicial.

Sobre o assunto, é importante frisar que o C. STJ possui entendimento tranquilo de que os danos morais são presumíveis (in re ipsa) no caso de anotação indevida do nome da pessoa (física ou jurídica) nos cadastros de restrição de crédito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 171 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Em decorrência da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai a incidência, por analogia, do óbice da Súmula 283 do STF.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

5. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021.)

No presente caso, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo a quo a título de danos morais, qual seja, 10 (dez) salários-mínimos, encontra-se em desacordo com a razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido a quantia a título de danos morais, para R$ 3.000,00 (três mil reais), por encontra-se de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

(...)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
19529730 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2024